Tribunal: STF
Processo: RE 104058
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
LEI 6.368/76, ART. 37. RÉU MENOR, DE BONS ANTECEDENTES. AUTORIA E
MATERIALIDADE POSTAS EM DUVIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO AUTORIZAM A
CORREÇÃO DA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO TEXTO LEGAL.
DISSIDIO INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.